Tribunal: TJDFT
Processo: 0748484-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (SUSCITANTE) E O JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME COMETIDO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO/FAMILIAR. NÃO INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (1 a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA).
I – Caso em exame:
1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente contra o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia para determinar a competência para processar e julgar os fatos relacionados, em tese, às circunstâncias da prática de crimes conta a dignidade sexual (estupro de vulnerável), ocorrido fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em saber se após a Resolução no 1/2024 do TJDFT o processamento e o julgamento das causas decorrentes de práticas de violência contra crianças e adolescentes fora do ambiente doméstico ficarão, preferencialmente, a cargo dos juízos especializados em violência doméstica e temas afins ou do juízo comum.
III – Razões de decidir:
3. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
4. Em se tratando de crimes cometidos fora do ambiente doméstico, eles serão de competência das varas comuns ou dos juizados especiais a depender do crime.
5. No caso, por se tratar de apuração de suposta prática de crime de estupro de vulnerável, ocorrido fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), a competência é do juízo comum.
IV - Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1 a Vara Criminal de Ceilândia/DF).